Tribunal: TJBA
Processo: 8006469-39.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006469-39.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: TRANSMARINE SOLUCOES LOGISTICAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado(s): ADRIANA ELIZA FEDERICHE MINCACHE, ALAN ROGERIO MINCACHE APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. CUSTAS PROCESSUAIS AFASTADAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA. PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL (ART. 26 DA LEF). PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, que deu provimento à apelação da executada para afastar a condenação em custas processuais. O Embargante alega omissão quanto ao princípio da causalidade, sustentando que a executada deu causa à demanda ao não quitar o débito no vencimento, devendo arcar com os ônus sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado ao aplicar o art. 26 da Lei nº 6.830/80 em detrimento do princípio geral da causalidade previsto no CPC, nas hipóteses em que o pagamento do débito fiscal ocorre antes da decisão de primeira instância. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, destinando-se a suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida. 4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese invocada, fundamentando que a Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80) é norma especial que prevalece sobre as regras gerais do Código de Processo Civil. O art. 26 da referida lei isenta as partes de ônus quando o cancelamento da inscrição (ou pagamento) ocorre antes da decisão de primeira instância. 5. A discordância da parte com a interpretação jurídica dada pelo colegiado quanto à prevalência da lei especial sobre o princípio da causalidade caracteriza inconformismo com o mérito da decisão, o que deve ser objeto de recurso próprio, e não de embargos declaratórios. 6. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, a rejeição dos embargos é medida que se impõe, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado quando a matéria foi expressamente apreciada pelo Tribunal. 2. Não há omissão quando o acórdão fundamenta a decisão na prevalência da norma especial (art. 26 da LEF) sobre o princípio geral da causalidade, ainda que a parte discorde da conclusão alcançada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, § 2º, 85 e 1.022; Lei nº 6.830/80, art. 26. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl nº 66757/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 01.07.2024, DJe 10.07.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006469-39.2022.8.05.0001, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado TRANSMARINE SOLUCOES LOGISTICAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora